Tribunal: TJSP
Processo: 2238958-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c obrigação se fazer, restituição de valores em dobro e indenização por danos morais – Decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência para que o bancos recorridos limitem os descontos dos empréstimos contratados pelo recorrente em 30% de seus vencimentos líquidos - Empréstimos com descontos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c obrigação se fazer, restituição de valores em dobro e indenização por danos morais – Decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência para que o bancos recorridos limitem os descontos dos empréstimos contratados pelo recorrente em 30% de seus vencimentos líquidos - Empréstimos com descontos de parcelas em benefício previdenciário - Os valores descontados dos empréstimos celebrados junto aos agravados não superam o percentual de 35% do salário líquido do agravante – Margem consignável observada a teor do novo limite dado pela Lei número 14.431/2022 - Ante a inexistência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado é medida de rigor o indeferimento da tutela de urgência pretendida – Decisão mantida - Recurso desprovido.